Tribunal: TJPA
Processo: 0004140-13.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. REFORMA IMPOSTA. PROVIMENTO.1. O contexto fático-probatório converge para a culpabilidade do apelado, que confessou o ilícito, extrajudicialmente, foi detido em flagrante e reconhecido pela vítima e testemunha ocular como coautor do crime, sendo que as circunstâncias de sua prisão flagrancial legitimam a autoria, corroboradas pela prova testemunhal.2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0004140-13.2011.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PARAGOMINAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JOSÉ IVANILDO SARAIVA DE SOUSA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. REFORMA IMPOSTA. PROVIMENTO.
1. O contexto fático-probatório converge para a culpabilidade do apelado, que confessou o ilícito, extrajudicialmente, foi detido em flagrante e reconhecido pela vítima e testemunha ocular como coautor do crime, sendo que as circunstâncias de sua prisão flagrancial legitimam a autoria, corroboradas pela prova testemunhal.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Paragominas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que absolveu
JOSÉ IVANILDO SARAIVA DE SOUSA,
pela imputação delitiva de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, na madrugada do dia 20.11.2011, por volta de 1:30h, o denunciado, na companhia de um comparsa, teria abordado a vítima Antônio Modesto Barbosa, em via pública, subtraindo-lhe a bicicleta e a carteira porta cédula. A vítima estava na companhia de Ivonete Costa, voltando para sua casa em sua bicicleta quando os meliantes lhe abordaram e lhe deram uma gravata, momento em que o comparsa não identificado subtraiu a bicicleta e o denunciado retirou a carteira da vítima, empreendendo fuga logo em seguida. Porém, a vítima comunicou o delito à polícia militar que saiu em diligências e logrou êxito em prender o denunciado, o qual foi reconhecido pela vítima e pela testemunha ocular do crime na delegacia
.
Por tais condutas, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo as fls. 76/78
,
sentença absolutória.

Às fls. 97/104, o Ministério Publico apelou, requerendo a reforma de decisão absolutória, posto que estariam suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime em tela.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 104/v
.

E a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 107/110).

Feito revisado, na forma regimental.

É o relatório.
VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão absolutória concentra-se nas provas produzidas nos autos, suficientes para respaldar uma decisão condenatória.

Após o reexame do contexto fático-probatório dos autos, entendo não haver dúvidas a respeito da autoria e materialidade do crime praticado, senão vejamos:

Em primeiro lugar, porque o réu confessou a prática delitiva, e em que pese ter sido extrajudicialmente, ratificou a acusação do delito e narrou a forma como se perpetrou a ação delituosa, inclusive com detalhes (fls. 13).

Em segundo lugar, durante o inquérito policial, o Réu foi reconhecido pela vítima - Antônio Barbosa, e pela testemunha ocular - Ivonete Costa, como um dos meliantes que abordaram e assaltaram no dia do fato, com uso de violência física (fls. 11/12).

Em terceiro lugar, extrai-se dos autos que o Juízo sentenciante lastreou-se na suposta ausência de qualquer prova nos autos que imbuísse de certeza a acusação, diante do fato da vítima e testemunha ocular não terem sido ouvidas em Juízo.

Ocorre que o fato da vítima não ter efetuado o reconhecimento do acusado, em Juízo, não reflete a ausência de comprovação da prática delitiva. Houve um crime, o réu confessou esse crime, a vítima foi uníssona em afirmar que a pessoa presa em flagrante delito por policiais militares após diligências era um dos assaltantes que lhe abordaram em via pública, os quais testemunharam em Juízo e confirmaram os fatos.

Veja-se que o art. 155 do CPP autoriza a concatenação de provas
judiciais e extrajudiciais
para lastrear o decreto condenatório e, no presente caso, os testemunhos extrajudiciais e judiciais confirmam os fatos narrados na exordial acusatória, isso porque os
policiais militares
ouvidos em Juízo (PMs Jorge Luiz de Jesus Nascimento e Weberton Moura Araújo) ratificaram a palavra da vítima durante o inquérito, e nada foi produzido nos autos para deslegitimar seus depoimentos, até porque a defesa não arrolou testemunhas, portanto, sua palavra vale como prova. Nesse sentido:
¿O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.¿
(STJ - HC 471082/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 23/10/2018).

Em sendo assim, a sentença absolutória está totalmente fora da realidade dos autos, em que legitimamente o Apelado confirmou os fatos criminosos, tudo corroborado pelas testemunhas de acusação extra e judicialmente.

Destaco, ainda, que esta Turma tem confirmado inúmeras sentenças condenatórias com situações análogas, não sendo plausível que neste caso haja diferente.

Desta forma, não há razão plausível para adotar a tese de insuficiência de provas, lembrando que a existência de um comparsa e da subtração de bens confirmada pela prova testemunhal, prescindem de apreensão para a configuração do crime de roubo e de sua qualificadora (concurso de agentes).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe
provimento
, para reformar a sentença de fls. 76/78, e CONDENAR o acusado JOSÉ IVANILDO SARAIVA DE SOUSA, nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Levando-se em consideração a culpabilidade em grau médio; sua primariedade; personalidade e conduta social sem elementos nos autos, portanto, positivas; bem como, o motivo de obter lucro fácil (inerente ao crime); a consequência negativa para a vítima, pois não recuperou seus bens; e ainda, a falta de qualquer culpa da vítima no evento delituoso, hei por bem fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes, aplico ao Réu as atenuantes da confissão e menoridade, em 6 (seis) meses, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.

Como o crime foi qualificado pelo concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço),
tornando-a final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

A detração penal, se houver, deverá ser aplicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relat
or